Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700818-50.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUANA CARDOSO NOGUEIRA DE JESUS, A. B. C. D. J., D. C. D. J. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 176 do Código de Processo Civil, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora